Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727534-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO, SIZINO FERREIRA DE BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Colacionem os agravantes o Contrato ou o Termo Aditivo do Contrato correspondente ao Plano de Saúde PLUS I AMPLIADO, no prazo de 05 (cinco) dias. Faculta-se, ainda, a juntada de outros documentos que entendam relevantes para a melhor compreensão da matéria litigiosa no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora